Tribunal: TJSP
Processo: 1001291-31.2020.8.26.0062
Classe: Embargos de Declaração Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de revisão da forma de fixação dos honorários advocatícios - Omissão não configurada – As questões trazidas em apelo foram apreciadas – Incabível a revisão de capítulo da sentença que não foi objeto de recurso – Mero pedido em contrarrazões não merece apreciação, posto que o pleito deveria ter sido objeto de recurso – REJEITADOS OS EMBARGOS.